Tribunal: TJDFT
Processo: 0700889-64.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COTAS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DE PARCELAS VINCENDAS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de cobrança ajuizada por associação de moradores, condenou a parte ré ao pagamento de cotas condominiais vencidas até o início do cumprimento de sentença, acrescidas de multa, correção monetária e juros de mora, além das custas processuais e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível incluir, na condenação, as cotas condominiais que se vencerem após o início do cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 323 do CPC autoriza a inclusão de prestações sucessivas vencidas e vincendas enquanto perdurar a obrigação, inclusive na fase de cumprimento de sentença.
4. A jurisprudência do STJ e do TJDFT é pacífica quanto à possibilidade de inclusão das parcelas vincendas na fase de cumprimento de sentença, até o adimplemento integral da obrigação, em observância aos princípios da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. É admissível a inclusão, na condenação, das parcelas vincendas relativas às cotas condominiais, inclusive na fase de cumprimento de sentença, enquanto perdurar a obrigação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 323.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.920.122/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 15/8/2022, DJe 17/8/2022; TJDFT, APC n. 0707199-23.2024.8.07.0001, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 11/12/2024, DJe 21/1/2025; TJDFT, APC n. 0734800-72.2022.8.07.0001, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 26/4/2023, DJe 16/5/2023.